Tribunal: STJ
Processo: 0800331-35.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177247 - AL(2024/0388846-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LENICIO MANUEL DE AMORIM MONTEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1aa3eb-8a4d-4147-a092-e219cc14fdea

Documento eletrônico VDA54720139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1aa3eb-8a4d-4147-a092-e219cc14fdea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177247 - AL(2024/0388846-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LENICIO MANUEL DE AMORIM MONTEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932,
III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a obrigação
de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão que
não admitiu o recurso especial
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
LENÍCIO MANUEL DE AMORIM MONTEIRO contra a decisão que negou provimento
ao seu recurso especial, afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A parte agravante argumenta, em síntese (fl. 755):

O caso específico do Agravante denota, sim, a ocorrência de omissão
decisória. A Corte de segundo grau apenas reprisou os argumentos da
decisão do Juízo singular, sem atinar para os argumentos que o
Recorrente, naquela altura do feito, já tinha suscitado. Partiu-se, então,
da premissa de que o entendimento da ilegitimidade passiva do sócio a
partir da tese de dissolução irregular da empresa e de prescrição
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

intercorrente dependeriam sempre de dilação probatória e não é esse o
caso.

Sustenta, ainda, que (fl. 758):

Mais uma vez, não houve análise pormenorizada desses argumentos e
do documento que lhe serviu de base (a própria CDA, repise-se). Há,
assim, outra situação omissiva que demandaria a nulidade do acórdão
do segundo grau.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Ausente impugnação da parte agravada (fl. 766).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar, pois ausentes argumentos hábeis a alterar os fundamentos da decisão ora
agravada.
Com vistas a melhor elucidar o caso, transcrevo trecho da decisão agravada:

Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou
exceção de pré-executividade que alegava ilegitimidade passiva do
sócio e prescrição parcial do crédito exequendo.
O presente recurso especial alega que teria ocorrido violação aos
artigos 489, §1°, 1022, II, do CPC, porquanto a Corte de origem não
teria se manifestado de forma suficiente sobre a alegação de
ilegitimidade passiva do sócio e tampouco sobre a alegação de
prescrição parcial.
Não verifico os vícios alegados, tampouco outro que imponha a
anulação do acórdão recorrido.
A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração
são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Ao passo
que a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum
fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
O acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, tendo assinalado seu
entendimento sobre a impossibilidade de aferir a ilegitimidade passiva
do sócio tendo em vista a necessidade de dilação probatória, o que é
inviável em sede de exceção de pré-executividade, bem como quanto à
inexistência de prescrição parcial, como se lê do seguinte trecho (fls.
587-588):
No caso, a Decisão agravada acenou com a inadequação da
Exceção de Pré-Executividade no tocante à alegação de
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

Ilegitimidade Passiva e inexigibilidade do Título Executivo que
instrui a Execução Fiscal de origem:
"
, com a ilegitimidade passiva, tal fato deve ser dirimido
In casu
em sede própria de embargos do devedor, o qual, ao contrário
da via estreita da exceção de pré-executividade, comporta
ampla dilação probatória, tendo em vista os Executados não
haverem juntado nos autos documentos que permitissem a
comprovação do alegado.
De mais a mais, com relação à liquidez, certeza e exigibilidade
da CDA , a exceção de pré-executividade somente se justifica
nas hipóteses em que se percebe de maneira induvidosa e
segura a ausência das condições da ação de execução, como
quando, por exemplo, respaldada em título flagrantemente nulo
ou inexistente, ou por quem não se apresente como titular do
crédito, hipóteses nas quais não se justifica a realização da
penhora, que pressupõe a executoriedade do título e
legitimidade da parte da demandante.
No caso em exame, apega-se o executado a argumentos que
não se coadunam com o princípio que enseja a defesa do
executado, via exceção de pré- executividade, posto que a
matéria condizente com a própria executoriedade do título,
tecnicamente, deve ser deduzida, repise-se, em sede de
embargos do devedor ."
Com efeito, trata-se de controvérsia fático-jurídica a se ver da
Impugnação ofertada pela Exequente (
Nacional)
União/Fazenda
à Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Execução Fiscal
de origem:
"Assim, diferentemente do alegado, o compulsar dos autos
revela que a inclusão do excipiente se fundou no fato de que
restou configurada a dissolução irregular da sociedade
demandada, em razão de não ter sido localizada no endereço
informado perante a Receita Federal do Brasil. Assim,
configurou-se, de forma irrefutável, a sua dissolução irregular (...)
Conclui-se, portanto, o cabimento da inclusão no polo passivo
da execução fiscal do Sr. LENÍCIO MANUEL DE AMORIM
MONTEIRO (...)
DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS
CRÉDITOS INDICADOS (...)
Nesse passo, sustenta o executado que os débitos com
vencimento em
e
estariam
9/1/2002, 15/2/2002
10/4/2002
fulminados pela prescrição.
Da análise do extrato da Dívida anexo, tem-se o seguinte (...)
Portanto, considerando que a DCTF mais remota foi
apresentada em
a execução fiscal proposta em
14/5/2002,
não há que se falar em decurso do lustro
18/4/2007,
prescricional."
Colhe-se, portanto, que a Decisão recorrida está conforme a
Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (" A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória") atinente à inviabilidade do Incidente, a exemplo da
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução Fiscal de
origem, a qual suscita questionamento factual que demanda
dilação probatória.
Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1022 do
porquanto o
CPC/15,
acórdão do Tribunal a quo enfrentou as teses relevantes levadas a
julgamento, não se caracterizando omissão ou falta de fundamentação
a mera decisão contrária ao interesse da parte, como no caso destes
autos. Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas: [...]
Os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade
ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento
materializado de forma clara, coerente e congruente, como no caso dos
autos. Portanto, deve ser afastada a alegação de violação do art. 1.022
do CPC.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
Nesta
senda,
a

autoriza
o
relator,

Súmula
n.
568/STJ
monocraticamente, a dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema, como se verifica das
seguintes ementas: [...]
Isso posto, com fundamento no
IV, do CPC, bem como na
art. 932,
e
§ 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao
Súmula n. 568/STJ
art. 255,
recurso especial.

Da análise da decisão agravada, que demonstrou a inexistência das
omissões apontadas, verifica-se que o agravante não se debruçou para impugnar
especificamente os seus fundamentos.
Nas razões do agravo interno, a parte deixou de atacar, de forma dialética,
os fundamentos mencionados.
É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente, ao
desafiar a decisão judicial, deve enfrentar e refutar, de forma cabal, todos os
fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua manutenção.
Nesse contexto, conforme estabelecido pelos arts. 932, III, do Código de
Processo Civil de 2015; e 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
e em consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante demonstrar,
com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão agravada.
Porém, os argumentos invocados pelo agravante não se insurgiram contra
os fundamentos efetivamente trazidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
No caso em tela, observa-se a ausência de combate à fundamentação
utilizada pela decisão monocrática, impondo-se a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Com igual entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
[...] AGRAVO NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
CONHECIDO.
[...] 6. Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas
fixadas no acórdão de origem com base nos elementos de prova
produzidos nos autos pelas partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A reiteração de argumentos apresentados nas razões do recurso
especial não atende aos pressupostos de admissibilidade do
agravo interno, cujas razões devem rebater de, forma clara e
objetiva, os fundamentos da decisão agravada.
8. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp n. 1.982.596/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
10/9/2024,
23/9/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1032
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
, incide a Súmula n.
decisão que não conheceu do recurso especial
182 do STJ.
2. Inviável a aplicação do
do Código de Processo Civil, pois,
art. 1.032
embora o acórdão de origem esteja assentado em fundamento
constitucional, nas razões de recurso especial, a Recorrente delimitou,
se forma expressa, que sua irresignação se referia a eventual violação
da legislação infraconstitucional. Além disso, tendo havido a
interposição de recurso extraordinário, dirigido ao Pretório Excelso, é
desnecessária a aplicação do dispositivo em comento.
3.
Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.375.261/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
9/9/2024,
11/9/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INTERNO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DA
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo
de que trata o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 932,
aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis.
Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a
própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta
exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso,
incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação
das razões recusais.
3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão
recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a
análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp n. 2.072.210/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
17/6/2024,
20/6/2024,

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
DA
ART. 11
LEI 9.985/2000.
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA.
PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO, INCLUSIVE COM
DESFORÇO
IMEDIATO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão monocrática não merece reforma. Incidência das Súmulas

e
7/STJ, 182/STJ
280/STF. No presente Recurso, o agravante deixa
de observar a determinação do
§ 1o, do
pois
art. 1.021,
CPC/2015,
. Nada tratou sobre
não refutou os fundamentos da decisão recorrida
a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...] 3. Agravo Interno não conhecido (AgInt no AREsp n. 2.195.590/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
27/5/2024,
5/6/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54340710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:00
Código de Controle do Documento: c61b2043-51c7-404e-9a8a-b3426bed9f8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.177.247 / AL
Número Registro: 2024/0388846-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004086020078020051 08003313520214050000 4086020078020051 8003313520214050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LENICIO MANUEL DE AMORIM MONTEIRO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LENICIO MANUEL DE AMORIM MONTEIRO
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54685340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: c3bb1dfd-f300-4264-9d0d-66fb13272f10

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: c3bb1dfd-f300-4264-9d0d-66fb13272f10